Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CULPA PELA RESCISÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REMOÇÃO LIMINAR DA NEGATIVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. De acordo com o disposto no art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover liminarmente a negativação do nome do devedor nos bancos de dados. Precedentes do STJ.

3. Sem prova de evidente irregularidade de cobrança da multa pela rescisão do contrato, e não oferecida garantia para o valor do débito discutido, não se tem por comprovada a probabilidade do direito arguida pelo devedor, ao requerer a exclusão liminar de seu nome do cadastro de inadimplentes.

4. Recurso conhecido e não provido.